Tribunal: TJDFT
Processo: 0732486-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732486-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA RECORRIDO: GUSTAVO ALVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA ALVES DA CONCEICAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que concedeu tutela de urgência para determinar que as rés autorizem e custeiem a assistência domiciliar (home care) ao autor, Gustavo Alves Silva, incluindo enfermagem 24 horas e demais profissionais necessários ao tratamento. O autor, beneficiário do plano de saúde, foi diagnosticado com encefalopatia hipóxica-isquêmica e necessita de cuidados contínuos. A operadora negou o fornecimento sob alegação de ausência de previsão contratual e ausência de obrigatoriedade no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operadora do plano de saúde está obrigada a custear a assistência domiciliar (home care) prescrita pelo médico do autor; (ii) avaliar a presença dos requisitos da tutela de urgência para manutenção da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor e à Lei no 9.656/1998, sendo abusiva a exclusão contratual de cobertura para internação domiciliar (home care) quando essa se apresenta como alternativa à internação hospitalar. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a operadora não pode interferir na prescrição médica, devendo fornecer o tratamento indicado quando relacionado à cobertura contratada. 5. A Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, ainda que estabeleça um rol taxativo de procedimentos, não pode ser interpretada de maneira restritiva a ponto de inviabilizar o direito fundamental à saúde do beneficiário. 6. O estado clínico do autor, conforme laudo médico, evidencia a gravidade da situação e a necessidade de home care, configurando a urgência e a probabilidade do direito, requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória. 7. A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual improcedência da ação principal permitirá à operadora do plano de saúde buscar o ressarcimento dos valores despendidos. 8. Diante da ausência de fundamentos que justifiquem a reforma da decisão, mantém-se a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento domiciliar (home care) quando indicado como alternativa à internação hospitalar, salvo previsão contratual expressa e justificada pela operadora."; "2. A negativa de cobertura baseada unicamente na ausência do procedimento no rol da ANS é abusiva quando o tratamento se mostrar essencial à manutenção da saúde do paciente."; "3. Presentes os requisitos da tutela de urgência, deve ser concedida a assistência domiciliar necessária à preservação da vida e saúde do beneficiário.". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV; Lei no 9.656/1998; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.901.214/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.05.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.032.929/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1293728, Rel. João Egmont, j. 21.10.2020. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de legitimidade passiva da operadora CEAM, diante da rescisão contratual com a administradora EASYPLAN. Discorre acerca da inexistência de interesse processual, da impossibilidade de condenação ao custeio de home care e da perda superveniente do objeto da demanda, pois o recorrido não é mais beneficiário do plano da recorrente. Invoca, ainda, afronta aos artigos 16 da Resolução Normativa no 211/2010 da ANS e 371 do CPC, articulando a impossibilidade de condenação ao custeio de home care, por não haver embasamento legal para fornecimento de medicamentos domiciliares. Suscita, também, a desconsideração das provas documentais e periciais constantes dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP 258.875, OAB/RS 134.608A, OAB/RJ 259.896, OAB/DF 81.429, OAB/MA 29.039A, OAB/PE 66.087 e OAB/MG 239.591. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 371 e 485, inciso VI, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 16 da Resolução Normativa no 211/2010 da ANS, porquanto “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa - atos normativos esses que não se enquadram no conceito de lei federal, para fins de admissibilidade do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.168.923/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.) Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP 258.875, OAB/RS 134.608A, OAB/RJ 259.896, OAB/DF 81.429, OAB/MA 29.039A, OAB/PE 66.087 e OAB/MG 239.591. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028